Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-88.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701666-88.2017.8.07.0014 APELANTE: MATEUS KEN DONEHOGAWA DE MENEZES DE CARVALHO APELADO: CASSIO JOSE RODRIGUES ALVES DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante-autor foi revogado na decisão de id. 41358176, preclusa. Intime-se o apelante-autor para que recolha as custas iniciais, conforme disciplina do art. 100, parágrafo único, e 102 do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, art. 102, parágrafo único, do CPC. P. I. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora